Tribunal: TJMT
Processo: 1006896-54.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006896-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), JOAO SERGIO GARVIN - CPF: 534.276.889-68 (AGRAVANTE), CASSIA LUZIA ROMAO DEFENDI - CPF: 219.800.122-53 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO POR TERCEIRO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ART. 380 DO
CPC
. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE LASTRO DOCUMENTAL ROBUSTO.
RAZOABILIDADE

E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
LGPD
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução, que rejeitou embargos de declaração opostos por terceiro interessado e reiterou determinação de apresentação de contrato de cessão onerosa supostamente firmado com a executada principal, sob pena de aplicação de medidas coercitivas previstas no art. 380 do CPC, inclusive multa, busca e apreensão e outras providências sub-rogatórias
.
O agravante sustenta a impossibilidade de ampliação do alcance do art. 380 do CPC para impor sanções coercitivas autônomas a terceiro estranho à lide, sem observância do procedimento previsto nos art
igos
396 a 404 do CPC, bem como ausência de prova mínima da existência do contrato, desproporcionalidade das medidas impostas e necessidade de resguardo de dados pessoais e informações contratuais
.

Questões em discussão

Há
duas
questões:
(i)
se o art. 380 do CPC autoriza a imposição imediata de medidas coercitivas gravosas a terceiro estranho à relação processual executiva para compelir a exibição de documento; e (
ii
) saber se os elementos indiciários apresentados nos autos são suficientes para legitimar, desde logo, a adoção de multa, busca e apreensão e demais medidas sub-rogatórias.

Razões de decidir

1.
O art. 380 do CPC concretiza os deveres de cooperação, boa-fé e lealdade processual, permitindo que terceiros sejam chamados a colaborar com a atividade jurisdicional mediante exibição de documentos ou informações de que disponham
.

2.
A incidência do referido dispositivo, contudo, não autoriza a imposição automática e irrestrita de medidas coercitivas gravosas contra terceiro estranho à lide, especialmente quando a própria existência do documento perseguido permanece controvertida e desacompanhada de demonstração material suficientemente robusta
.

3.
A juntada superveniente de cópias não assinadas dos alegados contratos de cessão onerosa constitui elemento indiciário apto a conferir plausibilidade à narrativa da agravada, mas insuficiente, por si só, para legitimar integralmente a imposição de multa, busca e apreensão e demais providências coercitivas de maior intensidade
.

4.
A adoção de medidas executivas atípicas em face de terceiro exige observância rigorosa dos postulados
da razoabilidade
, contraditório e devido processo legal, sobretudo na ausência de demonstração concreta de ocultação patrimonial ou embaraço deliberado à atividade jurisdicional
.

5.
A Lei nº 13.709/2018 não impede, em caráter absoluto, a apresentação judicial de documentos que contenham dados pessoais, quando presente ordem judicial ou necessidade de exercício regular de direitos em processo judicial, impondo-se, contudo, delimitação objetiva da medida e adoção de cautelas adequadas de resguardo das informações eventualmente sensíveis
.

IV. Dispositivo e teses

Recurso
parcialmente provido para afastar, neste momento processual, as medidas coercitivas impostas ao terceiro agravante, especialmente multa, busca e apreensão e demais providências sub-rogatórias, resguardada ao Juízo de origem a possibilidade de reapreciação da matéria à luz dos elementos probatórios
constantes dos autos, com observância do contraditório e delimitação objetiva da providência
.

Teses de julgamento:

1.
O art. 380 do CPC não autoriza a imposição automática de medidas coercitivas gravosas contra terceiro estranho à lide sem demonstração material minimamente robusta da existência do documento perseguido
.

2.
A
adoção de medidas executivas atípicas exige observância dos postulados da razoabilidade, contraditório e devido processo legal.

3.
LGPD não impede a exibição judicial de documentos contendo dados pessoais, desde que observadas cautelas adequadas de resguardo e delimitação objetiva da providência
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
,
interposto por JOÃO SÉRGIO GARVIN, contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1001288-44.2024.8.11.0033, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo terceiro interessado e reiterou a determinação para que apresentasse, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia do contrato de cessão onerosa firmado com a executada principal, sob pena de aplicação das medidas coercitivas previstas no parágrafo único do art. 380 do CPC, inclusive multa, busca e apreensão e demais providências necessárias à efetivação da ordem judicial.

(
id
.

220662272
).

O
agravante interpôs o presente recurso
(
id.
347046394
)
,
as seguintes teses: indevida ampliação do art. 380 do CPC; necessidade de observância do procedimento previsto nos
arts
. 396 a 404 do CPC; ausência de prova mínima da existência do contrato; incoerência com decisão anterior confirmada pelo Tribunal; desproporcionalidade das medidas coercitivas; proteção de dados e necessidade de delimitação do objeto; e cabimento de efeito suspensivo, ao argumento de risco de imposição imediata de multa, possibilidade de constrição patrimonial indevida e exposição prematura de dados e informações contratuais.

Sobreveio decisão liminar (
id
. 353082862), por meio da qual foi deferido o efeito suspensivo, ao fundamento de que a controvérsia diz respeito à possibilidade de determinação judicial de exibição de documento por terceiro estranho à lide, com aplicação de medidas coercitivas, sem instauração do procedimento específico previsto nos
arts
. 396 a 404 do CPC, tendo sido destacada, ainda, a existência de precedente anterior envolvendo controvérsia fática semelhante, no qual se reconheceu a ausência de prova mínima da existência do contrato e a impossibilidade de imposição de obrigação coercitiva a terceiro sem início de prova material.

A parte agravada Cássia Luzia Romão Defendi apresentou contrarrazões (
id
. 361517879), nas quais sustenta, em síntese: necessidade de revogação do efeito suspensivo deferido liminarmente; adequada aplicação do art. 380 do CPC; observância dos
arts
. 396 a 404 do CPC; existência de prova mínima do negócio jurídico;
inexistência de incoerência com decisão anterior; inexistência de desproporcionalidade das medidas coercitivas; e inviabilidade das alegações fundadas na LGPD, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a decisão anteriormente proferida estava devidamente fundamentada ao reconhecer a possibilidade de determinação judicial de exibição de documentos por terceiro com base no art. 380 do CPC; que não seria obrigatória a instauração do procedimento previsto nos art
igos
396 a 404 do CPC; que não haveria afronta à LGPD, por constituir a ordem judicial base legal legítima para o tratamento de dados; e que os embargos declaratórios opostos pelo terceiro traduziam mero inconformismo com o teor da decisão, razão pela qual foram rejeitados.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida ampliou indevidamente o alcance do art. 380 do CPC, transformando o dever geral de cooperação do terceiro em verdadeiro mecanismo sancionatório autônomo, sem observância do procedimento próprio para exibição de documentos, notadamente porque inexistiria prova mínima segura da existência do contrato cuja apresentação lhe foi imposta.

Aduz, ainda, a desproporcionalidade das medidas coercitivas fixadas, consistentes em multa, busca e apreensão e outras providências sub-rogatórias, além do risco de exposição indevida de dados e informações contratuais.

A insurgência merece acolhimento parcial.

Com efeito, o art. 380 do Código de Processo Civil
1
estabelece que incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, informar ao juiz os fatos e as
circunstâncias de que tenha conhecimento, bem como exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Trata-se de regra que concretiza os deveres de cooperação, boa-fé e lealdade processual, em consonância com os art
igos
6º, 77 e 378 do próprio diploma processual
2
. Não há dúvida, portanto, de que o terceiro, em determinadas hipóteses, pode ser chamado a colaborar com a atividade jurisdicional.

Todavia, a incidência do referido dispositivo não autoriza, de forma automática e irrestrita, a imposição de medidas coercitivas gravosas a sujeito estranho à lide, sobretudo quando a própria existência do documento perseguido ainda se mostra controvertida e carente de demonstração material minimamente robusta.

No caso concreto, observa-se que a embargante, ora agravada, sustentou nos autos de origem que a devedora principal teria firmado contrato de cessão onerosa com o agravante, relativamente a imóveis rurais localizados no Assentamento Pouso Alegre, afirmando que os instrumentos contratuais estariam em poder do cessionário e requerendo sua apresentação em juízo. Verifica-se, ainda, a existência de notificação extrajudicial dirigida ao ora agravante e a posterior renovação do pedido de exibição do documento, com a finalidade de possibilitar eventual constrição do crédito supostamente decorrente da avença.

É certo, contudo, que o panorama probatório sofreu alteração superveniente após a decisão liminar proferida neste agravo. Is
to
porque, no pedido de reconsideração formulado pela agravada
(id.
355730394
)
, houve a alegação de juntada de cópias dos contratos sem assinatura, referentes aos lotes 02, 05 e 35, bem como a afirmação de que os instrumentos assinados estariam em poder do agravante, além da indicação de parcelas finais com vencimento em 30/03/2026, no valor de R$ 612.099,01
(seiscentos e doze mil e noventa e nove reais e um centavo)
, e menção a situação correlata atinente ao lote 04, com saldo de R$ 195.245,86
(cento e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)
.

Esses elementos, de fato, tornam menos apropriada qualquer afirmação categórica no sentido de inexistência absoluta de lastro documental. Há, ao menos, indícios supervenientes apontados pela agravada, consistentes em minutas ou
cópias não assinadas dos alegados instrumentos de cessão onerosa. Não obstante, o próprio teor da petição de reconsideração revela que os documentos apresentados não contêm assinaturas, sendo expressamente afirmado que os instrumentos assinados permaneceriam em poder do cessionário, ora agravante.

Ainda assim, o quadro probatório atual não autoriza a manutenção integral das medidas coercitivas impostas ao terceiro, especialmente multa, busca e apreensão e demais providências sub-rogatórias. A existência de cópias sem assinatura reforça a plausibilidade da narrativa da agravada, mas não se mostra suficiente, por si só, para sustentar, em toda a sua extensão, a ordem coercitiva lançada contra o agravante.

A adoção de providências dessa natureza exige cautela redobrada, justamente por se dirigir a pessoa que não integra, em sentido próprio, a relação processual executiva principal, impondo-se ao julgador observar, com rigor, os postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou que providências coercitivas de natureza atípica somente se justificam quando demonstradas
a necessidade
, não se legitimando sua imposição automática sem fundamentação idônea e sem elementos concretos reveladores de ocultação patrimonial ou embaraço à execução (TJMT, AI n. 1027861-87.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/11/2025).

De igual modo, esta Corte também já reconheceu, em contexto diverso, que a proteção de dados pessoais não impede, em caráter absoluto, o acesso a documentos e informações quando necessários ao exercício regular de direitos, desde que observadas cautelas de resguardo compatíveis com o caso concreto (TJMT, AI n. 1031398-91.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias).

Esse entendimento harmoniza-se com a orientação firmada por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1024188-86.2025.8.11.0000, no qual se assentou que
“a declaração unilateral do advogado, sem suporte documental, não é suficiente para comprovar a existência de contrato em poder de terceiro e justificar a concessão de tutela de urgência”.

Não
há
impossibilidade absoluta de obtenção judicial do documento pretendido,
t
ampouco a irrelevância processual das informações buscadas pela agravada. Também não se desconhece a alegação de risco de
perecimento do direito invocada no pedido de reconsideração, especialmente em razão do vencimento das parcelas em 30/03/2026.

O que se verifica, contudo, é que tal circunstância não torna automaticamente legítima a preservação integral da decisão recorrida nos exatos termos em que foi proferida, sobretudo no ponto em que autorizou, desde logo, meios coercitivos de maior gravidade.

Também não prospera, de forma autônoma, a alegação de que a exibição do documento seria obstada pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Lei n. 13.709/2018 não impede, em caráter absoluto, a apresentação judicial de documento que contenha dados pessoais, notadamente quando presente ordem judicial ou necessidade de exercício regular de direitos em processo judicial.

A eventual incidência da LGPD, portanto, não conduz ao afastamento integral da pretensão de exibição, mas reforça a necessidade de delimitação objetiva da providência e de adoção das cautelas adequadas de resguardo, caso o Juízo de origem venha a reapreciar a matéria.

I
mpõe-se a reforma parcial da decisão agravada, para afastar, neste momento processual, as medidas coercitivas impostas ao terceiro agravante, especialmente multa, busca e apreensão e demais providências sub-rogatórias, permanecendo resguardada ao Juízo de origem a possibilidade de reapreciar a obtenção do documento à luz dos elementos indiciários supervenientes, com observância do contraditório, delimitação objetiva da medida e exame do acervo probatório efetivamente constante dos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para afastar as medidas coercitivas impostas ao terceiro agravante, especialmente multa, busca e apreensão e demais providências sub-rogatórias, cabendo ao Juízo de origem, se for o caso, reapreciar a questão à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, com observância do contraditório e delimitação objetiva da providência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026